Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O sindicato possui legitimidade ativa para promover execução individual de pretensões decorrentes de ação coletiva que determinou o pagamento - pretérito - do benefício alimentação em prazo específico. De modo diverso ao entendimento do relator, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal se sedimentou no sentido de que se trata de execução individual promovida pelo sindicato, o que, em consequência, não atrai a competência funcional do juízo perante o qual tramitou a ação coletiva de conhecimento. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.